Tribunal: TJMT
Processo: 1013494-52.2025.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013494-52.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS FAUSTINO DA COSTA - CPF: 594.385.761-34 (APELANTE), BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação desconstitutiva para revisão contratual cumulada com pedido para reequilibrar a relação e tutela provisória, ajuizada em face de instituição financeira, reconhecendo a inexistência de ilegalidade no contrato de financiamento entabulado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide com indeferimento da prova pericial contábil; (ii) verificar se os juros remuneratórios pactuados à taxa de 3,07% ao mês são abusivos em comparação com a taxa média de mercado; (iii) analisar a legalidade das tarifas administrativas cobradas, especialmente de cadastro e registro de contrato; e (iv) determinar se procede a descaracterização da mora e a repetição de valores alegadamente pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. O magistrado, como destinatário das provas, possui legitimidade para valorar sua necessidade e utilidade com base nos princípios da livre admissibilidade probatória e do livre convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de perícia quando a controvérsia envolve matéria eminentemente jurídica de interpretação contratual.

4. A análise de abusividade de juros remuneratórios exige exame das peculiaridades do caso concreto, não bastando a mera comparação com a taxa média de mercado, devendo-se considerar fatores como custo de captação, spread da operação e análise de risco de crédito, conforme orientação consolidada no julgamento do REsp 1.061.530/RS pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A taxa contratada de 3,07% ao mês e 43,74% ao ano encontra-se dentro dos parâmetros razoáveis, considerando que não ultrapassou significativamente o limite de 1,5 vezes a taxa média de mercado estabelecido jurisprudencialmente como indício de abusividade, estando a taxa média para financiamento de veículos em janeiro de 2023 em 2,15% ao mês.

6. As tarifas administrativas cobradas possuem respaldo legal e jurisprudencial, sendo válida a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento bancário, conforme Súmula 566 do STJ, e da tarifa de registro de contrato, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ.

7. Inexiste fundamento para a descaracterização da mora ou repetição do indébito, uma vez que não foi demonstrada qualquer ilegalidade ou abusividade nos encargos contratuais, mantendo-se a regularidade de todas as cláusulas pactuadas e a validade dos valores cobrados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia envolve matéria eminentemente jurídica de interpretação contratual, prescindindo de conhecimento técnico especializado. 2. A análise de abusividade de juros remuneratórios deve considerar as peculiaridades do caso concreto, não caracterizando abusividade a taxa que não ultrapasse significativamente os parâmetros de mercado estabelecidos jurisprudencialmente. 3. São válidas as tarifas de cadastro e registro de contrato em contratos bancários quando há previsão contratual e demonstração da efetiva prestação do serviço, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 370, 371; CDC, art. 3º, § 2º; Resolução CMN n. 4.881/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); Súmula 566/STJ; TJ-MT, AC 1000799-25.2024.8.11.0027, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 01/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CARLOS FAUSTINO DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
ação desconstitutiva para revisão contratual cumulada com pedido para reequilibrar a relação e pedido de tutela provisória
, ajuizada em face de
BANCO DAYCOVAL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial ao reconhecer a inexistência de qualquer ilegalidade no contrato entabulado entre as partes.

O apelante alega, preliminarmente, que a sentença deve ser cassada por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide com indeferimento da prova pericial contábil expressamente requerida. Sustenta que a controvérsia não se limita à interpretação jurídica do contrato, mas envolve matéria fático-contábil, especialmente diante da divergência entre os valores e planilhas apresentadas pelas partes, sendo a perícia indispensável para aferir a legalidade dos encargos cobrados e eventual pagamento a maior, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, com a consequente inversão do ônus da prova, diante de sua hipossuficiência técnica e econômica frente à instituição financeira. Afirma que o banco detém maior facilidade na produção da prova documental e técnica relativa à evolução do débito, juros aplicados e composição do saldo devedor, sendo inadequada a negativa da inversão probatória reconhecida pelo juízo de origem.

Sustenta, ainda, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, argumentando que a taxa contratada de 3,07% ao mês estaria significativamente acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação, indicada em 2,15% ao mês. Assevera que a análise da abusividade não pode se restringir à taxa nominal, devendo considerar o custo efetivo total da operação e a onerosidade excessiva imposta ao consumidor, o que reforça a necessidade de prova técnica e autoriza a revisão contratual.

Por fim, impugna a legalidade das tarifas administrativas cobradas, notadamente aquelas relativas a registro e encargos sem adequada especificação e comprovação da efetiva prestação do serviço, pugnando por sua exclusão e pelo recálculo do contrato. Requer, como consectários, a descaracterização da mora, diante da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, bem como a repetição ou compensação dos valores pagos indevidamente, com a integral reforma da sentença de improcedência.

Em contrarrazões apresentadas em id. 340357895, o apelado sustenta, preliminarmente, a inexistência de cerceamento de defesa, afirmando que o julgamento antecipado da lide foi legítimo e devidamente fundamentado, uma vez que o conjunto probatório documental constante dos autos seria suficiente para o deslinde da controvérsia. Defende que a prova pericial contábil requerida pelo apelante seria inútil e desnecessária, competindo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências protelatórias, em conformidade com os arts. 355, I, 370 e 371 do CPC e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, o banco recorrido afirma a plena regularidade do contrato de financiamento firmado, destacando que todas as cláusulas foram previamente informadas ao consumidor, inexistindo vício de consentimento ou violação ao dever de informação. Assevera que os juros remuneratórios pactuados não são abusivos, porquanto compatíveis com a média de mercado, sendo os índices do BACEN meros referenciais, além de invocar a inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras e a possibilidade de variações razoáveis das taxas, conforme orientação do STJ.

Defende, igualmente, a validade da cobrança das tarifas administrativas, notadamente a tarifa de cadastro e a tarifa de registro do contrato, afirmando que houve efetiva prestação dos serviços e expressa previsão contratual, em consonância com os Temas 958 e 566 do STJ.

Por fim, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, afastando a descaracterização da mora, a repetição de indébito e qualquer pretensão indenizatória, ao argumento de inexistirem encargos abusivos ou cobrança indevida. Requer, assim, o total desprovimento do recurso de apelação, com a preservação do julgado de improcedência por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS FAUSTINO DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial ao reconhecer a inexistência de qualquer ilegalidade no contrato entabulado entre as partes.

DO SEGREDO DE JUSTIÇA

Inicialmente,
determino a baixa no sigilo dos autos
, uma vez que o presente caso não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil. Embora a ação envolva dados financeiros pessoais do autor, a matéria discutida é eminentemente contratual e não há elementos que justifiquem a manutenção da tramitação em segredo de justiça, prevalecendo o princípio da publicidade dos atos processuais.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Antes de adentrar ao mérito, cabe à análise da preliminar suscitada pela parte apelante.

Em que pese a alegação do apelante de que a produção da prova pericial seria essencial para demonstrar a abusividade dos encargos contratuais, não assiste razão ao recorrente. O magistrado, como destinatário das provas, possui o poder-dever de valorar sua necessidade e utilidade para a resolução da lide, com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado, previstos nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1.
Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp: 444634 SP 2013/0400212-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014 - destaquei).

Desta forma, o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julguem conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

No caso em análise, a controvérsia gravita em torno da interpretação de cláusulas contratuais e da verificação de eventual abusividade dos encargos pactuados, matéria eminentemente jurídica que prescinde de conhecimento técnico especializado. A análise da legalidade dos juros remuneratórios e das tarifas contratuais pode ser perfeitamente realizada com base na documentação já constante dos autos, mediante cotejo com os parâmetros jurisprudenciais consolidados e as normas regulamentares aplicáveis.

Conforme bem destacado pelo juízo de origem, "
não é o perito quem determina quais são os parâmetros corretos ou incorretos que constam do contrato; é o julgador que o faz
". A perícia contábil seria útil apenas na eventual fase de cumprimento de sentença, para verificação dos cálculos em conformidade com os parâmetros estabelecidos no título executivo.

Assim,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que envolve fundamentalmente três questões: (i) a alegada abusividade dos juros remuneratórios; (ii) a legalidade das tarifas administrativas cobradas; e (iii) a pretendida descaracterização da mora e repetição do indébito.

De início, imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

No caso em apreço, verifico que o contrato firmado entre as partes estabeleceu taxa de juros de 3,07% ao mês e 43,74% ao ano. A apelante sustenta que a taxa é abusiva, requerendo a aplicação da taxa estabelecida pelo BACEN. Entretanto, em consulta ao sistema de séries temporais do Banco Central do Brasil e também ao site especializado https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/, constata-se que, para a modalidade de crédito pessoal para aquisição de veículos (categoria da contratação em questão), a taxa média de mercado em janeiro/2023 era de 2,15% ao mês e 30,17% ao ano.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos como teto aceitável o percentual de 3,225% ao mês e 45,255% ao ano. Como a taxa contratada foi de 3,07% ao mês e 43,74% ao ano, não se verifica, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado. Nesse contexto, o fato de a taxa contratada ser superior à média não caracteriza, por si só, a abusividade capaz de justificar a intervenção judicial no contrato.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ENCARGOS CONTRATUAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios aplicados no contrato superaram a taxa média de mercado a ponto de caracterizar abusividade; (ii) estabelecer se as tarifas contratuais e o IOF foram cobrados indevidamente ou sem correspondente prestação de serviço; (iii) determinar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato bancário está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, por envolver relação de consumo, conforme art. 3º, § 2º, do CDC e jurisprudência consolidada.
4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), sendo necessária comprovação de onerosidade excessiva, o que não se verificou no caso concreto. 5. A taxa contratada de 2,87% a.m. encontra-se em conformidade com a taxa média de mercado vigente à época (1,86% a.m.)
, sendo o acréscimo justificado pelo CET, composto por encargos legais e pactuados. (...) Tese de julgamento:
1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não é abusiva se pactuada expressamente e não demonstrada onerosidade excessiva.
2. A cobrança de tarifas e encargos contratuais em contrato bancário é válida quando há previsão contratual e prestação do serviço. 3. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando comprovada a anuência do consumidor por meio de termo específico. (...)”. (TJMT, 1000799-25.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 - destaquei).

É fundamental esclarecer que o Custo Efetivo Total não se confunde com a taxa de juros remuneratórios pactuada. O Custo Efetivo Total engloba não apenas os juros, mas também outros encargos financeiros como tributos, especialmente o Imposto sobre Operações Financeiras, seguros, tarifas e demais despesas vinculadas à operação, conforme estabelecido pelo art. 3º da Resolução n. 4.881/2020 do Conselho Monetário Nacional, que assim dispõe:

Art. 3º O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

No presente caso, o CET de 51,78% ao ano encontra-se adequadamente discriminado no contrato, incluindo todos os componentes legais da operação. A diferença entre a taxa de juros (43,74% ao ano) e o CET (51,18% ao ano) decorre justamente da inclusão desses encargos acessórios legítimos, não configurando qualquer irregularidade.

Quanto às tarifas administrativas impugnadas pelo apelante, verifico que sua cobrança encontra respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada.

A tarifa de cadastro no valor de R$ 1.700,00 possui previsão na Súmula 566 do STJ, que autoriza sua cobrança quando efetuada uma única vez no início da relação contratual com a instituição financeira. Não há nos autos qualquer elemento probatório indicando cobrança reiterada ou abusiva dessa tarifa.

A tarifa de registro do contrato no valor de R$ 316,00 encontra amparo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 958 (REsp n. 1.578.553/SP), que admite expressamente a legalidade da cobrança desta tarifa, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. No caso vertente, não restou comprovada pelo apelante qualquer ausência da prestação do referido serviço.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ
– TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.
Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020951-06 .2023.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS - TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – VALOR QUE NÃO EXTRAPOLA A MÉDIA DO MERCADO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
– TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1 .578.553/SP – TEMA 958.
Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001472-69 .2023.8.11.0086, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024 - destaquei).

Desta forma, ausente qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança das tarifas.

O apelante requer a descaracterização da mora, sustentando que a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual afastaria os efeitos moratórios. Contudo, conforme demonstrado, não se verifica qualquer abusividade nos encargos cobrados durante o período de normalidade contratual.

Por fim, quanto à pretendida repetição dos valores pagos a maior, verifico que tal pleito não encontra respaldo nos autos. Considerando que não foi reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, não há valores a serem restituídos ao apelante.

A repetição do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido, o que não se configura no presente caso, diante da regularidade de todos os encargos contratuais analisados.

Diante do exposto, verifico que a sentença recorrida analisou adequadamente todas as questões suscitadas, concluindo acertadamente pela inexistência de vícios contratuais. O contrato de financiamento celebrado entre as partes observou os limites legais e regulamentares aplicáveis, não se verificando qualquer ilegalidade ou prática abusiva que justifique a intervenção judicial.

A taxa de juros remuneratórios pactuada encontra-se dentro dos parâmetros de mercado, as tarifas cobradas possuem respaldo legal e jurisprudencial, e o Custo Efetivo Total foi adequadamente calculado e informado ao consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, aqui reforçados.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026